Tribunal: TJDFT
Processo: 0041778-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041778-53.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ITIQUIRA CONSOLIDADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: EZEQUIAS AGUIAR DA SILVA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Prescrição intercorrente. Não localização de bens penhoráveis. Diligências infrutíferas. Não suspensão. Decurso do prazo. Não provimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o pronunciamento da prescrição intercorrente, mesmo quando o exequente é diligente na busca da satisfação do seu crédito. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. O novo regramento somente se aplica aos processos pendentes nos quais ainda não tenha iniciado o prazo prescricional, uma vez que a sua aplicação é imediata, mas não retroativa, já que não se poderia admitir o reinício ou a reabertura do prazo prescricional em razão do advento da nova norma. IAC 01. 5. A mera renovação de diligências para localizar bens penhoráveis já realizadas e igualmente infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 6. Transcorrido mais de cinco anos desde a retomada do prazo, reconhece-se a prescrição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. O recorrente não indica em qual permissivo constitucional se lastreia o especial. Alega, outrossim, violação aos artigos 206-A do Código Civil e 921, §4o-A, do Código de Processo Civil, asseverando que o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso dos autos implica negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento.” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, rever os fundamentos do acórdão quanto à caracterização da prescrição intercorrente é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012